Tribunal: TJBA
Processo: 0512557-71.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0512557-71.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: HAMILTON SOUZA DA SILVA Advogado(s): CIRO OLIVEIRA TEIXEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDNIÁRIA COM PEDIDO LIMINAR. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. DIREITO PREVISTO NO ART. 92, V, “P”, DA LEI 7.990/2001, ESTATUTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. EXIGÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO EM LEI ESPECÍFICA. ART. 37, X, CF, E ART. 34, §4º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. CONCESSÃO OFENDERIA HARMONIA E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES. SÚMULA VINCULANTE 37. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA PARA CONCESSÃO DO ADICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM GAP. BIS IN IDEM. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0512557-71.2018.8.05.0080, de Salvador, sendo Apelante HAMILTON SOUZA DA SILVA e Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao presente Recurso, nos termos do voto do relator.